Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-21.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Roubo triplamente majorado. Emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. V. acórdão negou provimento aos recursos defensivos. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e prequestionando a matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Roubo triplamente majorado. Emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. V. acórdão negou provimento aos recursos defensivos. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e prequestionando a matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado questionado expôs as razões pelas quais manteve a condenação dos acusados. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501332-21.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS TENÓRIO e Interessado ERICLYS
GONSALVES MENEZES ALVES, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 11.790
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1501332-21.2019.8.26.0564/50000
Embargante: DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS TENÓRIO
Interessado: Ericlys Gonsalves Menezes Alves
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 11.790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação.
Roubo triplamente majorado. Emprego de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade
das vítimas. V. acórdão negou provimento aos
recursos defensivos. Defesa apresenta os
presentes embargos alegando omissão e prequestionando a matéria. Sem razão.
Ausência das apontadas omissões. Vedação ao
objetivo infringente dos embargos. Ao revés do
que afirma, o julgado questionado expôs as
razões pelas quais manteve a condenação dos
acusados. Pretensão de reexame de matéria já
decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero
inconformismo com o julgamento não enseja sua
rediscussão. Prequestionamento apresenta nova
dinâmica no Código de Processo Civil/2015.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto, oportune
tempore, pela Defesa de DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS TENÓRIO,
contra o v. acórdão de fls. 1359/1372 dos autos principais, cujo teor, por votação
unânime, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo-se, in totum, a r.
decisão de piso, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos
aduzindo omissão da decisão por ausência de fundamentação quanto à
fragilidade probatória, requerendo sua absolvição. Ao final, prequestiona a
matéria (fls. 01/05).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 11.790
3
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios alegados,
devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou
mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na redação,
impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição configura-se
quando as questões analisadas e decididas se apresentam incoerentes. A
omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar sobre algum ponto do
litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os embargos, não
para declaração, mas sim para expressar inconformismo com o decisum, além de
prequestionar a matéria.
Outrossim, tenta a reforma do julgamento, o que se mostra
despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, são
cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade,
nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 11.790
4
(...) A insurgência do embargante não diz
respeito a eventual vício de integração do
acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Embargos
de
declaração
rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma
Rel. Min. Benedito Gonçalves j. 02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões
suscitadas
nos
presentes
embargos
foram
devidamente
fundamentadas, razão pela qual foi rechaçado o recurso defensivo.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os embargos
não merecem ser acolhidos.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente abordadas,
em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento, constitui objetivo
inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como já
afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo 1.025:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 11.790
5
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR